Tribunal: STF
Processo: HC 270716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.D.P.F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que acolheu parcialmente os embargos declaratórios no AgRg no AREsp nº 3.031.092/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.540 dias-multa, pela prática do delito de estelionato qualificado, tipificado no art. 171, §3°, c/c art. 29, caput, por 77 vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal - CP.
Interpostas apelações criminais, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento em parte ao recurso defensivo do paciente, a fim de estender parte dos efeitos ao corréu da mesma ação penal (e-doc.4). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 5).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela defesa. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que manteve o entendimento anteriormente fixado. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente — sem efeitos infringentes —, a fim de reconhecer a omissão formal do acórdão embargado (e-doc. 9).
Neste writ, a defesa narra: “a condenação por estelionato foi mantida sem que qualquer instância tenha verificado concretamente se a vantagem obtida pela paciente era ou não ilícita. Em seu lugar, adotou-se presunção: a existência de fraude foi tratada como suficiente para concluir pela ilicitude da vantagem. Não o é. Fraude e vantagem ilícita são elementos distintos e autônomos do tipo penal. A primeira se constitui o meio, a segunda o resultado. A ausência de análise de um deles configura vício de fundamentação insanável, não questão de prova” (e-doc. 1, p. 4). Salienta, ainda, a ocorrência de aplicação a indevida da Súmula 7 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a ilegalidade manifesta decorre de negativa de prestação jurisdicional.
Requer, ao final, a anulação da condenação, a fim de determinar que o Juízo Criminal enfrente a questão acerca da ilicitude da vantagem auferida.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. A defesa sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica, voltada à correta interpretação do artigo 171 do Código Penal quanto à elementar "vantagem ilícita", e não demanda revolvimento fático-probatório. Requer o afastamento da premissa de que "a fraude empregada é bastante" para a configuração do delito sem exame concreto da ilicitude da vantagem e pleiteia o processamento do recurso especial. II. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a correta interpretação do artigo 171 do Código Penal, quanto à elementar "vantagem ilícita", demanda revolvimento fático-probatório, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, reconheceu a consumação dos estelionatos pelos reembolsos de serviços não prestados e por valores superfaturados, afirmando que a fraude empregada foi apta a manter os agentes públicos em erro e afastando a tese defensiva de que os valores descritos nas notas representariam apenas custos operacionais e margem de lucro. 
4. A análise do conjunto probatório, incluindo relatórios bancários e fiscais, evidenciou transferências e movimentações financeiras compatíveis com os valores das notas fraudulentas, corroborando a materialidade e a consumação dos delitos. 
5. A tese de erro de tipo foi rejeitada, com a reafirmação do dolo na conduta, consistente no emprego consciente de meios fraudulentos para induzir e manter em erro a administração e obter vantagem patrimonial em detrimento do erário. 
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição da recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.“ (e-doc. 8)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão dos embargos de declaração (fls. 9048- 9053):
"Continuando a análise das teses recursais, que foram integralmente consideradas para a formação deste juízo de manutenção do decreto condenatório, com a devida vênia à defesa, vislumbra-se que não é possível considerar que as fraudes operadas nas notas, confirmadas pela própria ré [A.] e inequivocamente aceitas por J.C., fossem destinadas a cobrir custos operacionais e, até mesmo, a margem de lucro da atividade empresarial. Ora, se as despesas e a lucratividade são tratadas como indispensáveis ao cálculo do valor a ser ressarcido, não haveria qualquer necessidade de proceder a um engenhoso esquema de fraude, em conluio com familiar da paciente, para o fim de reembolso que poderia ser obtido de forma lícita, sem qualquer desaprovação. Bastaria a apresentação dos serviços prestados e a inclusão, nos próprios atendimentos, compondo o valor da nota a ser reembolsada, de todas as despesas operacionais e a margem da empresa, a qual não é, de forma alguma, repudiada nesta Corte de Justiça, por se tratar da remuneração da atividade empresarial.
(...)
Nesse sentido, foram suficientes os dados obtidos pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, pertencente à Agência de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Paraná, constante no Relatório de Análise Técnica de Dados Bancários e no Relatório de Análise Técnica de Dados Fiscais (mov. 60.2, autos nº 0011464- 63.2020.8.16.0013), que confirmaram as transferências bancárias envolvendo os valores indicados nas notas fraudulentas entre as contas de L. e da empresa Ideal Care bem como as diversas entradas e saídas de valores em espécie sem identificação de origem, as quais dão suporte ao firme conjunto probatório já bastante delineado nesta fundamentação.
A respeito, deve-se atentar para o detalhamento apresentado nas contrarrazões (mov. 40.1 p. 91), que apontou na avaliação numérica a demonstração de que a soma das saídas de dinheiro não rastreáveis (R$ 719.363,84 em saques de A. e Ideal Care e R$ 1.327.022,00 em saques de L. e família) totaliza R$ 2.046.385,84, valor compatível com a entrada de dinheiro não rastreável nas contas de Lisandra e seus familiares (R$ 1.892.656,05). De fato, como bem ressaltado pela Promotoria de Justiça, não havia justificativa para os repasses em dinheiro em espécie, tanto por depósitos em espécie como por saques em dinheiro, no volume descrito, especialmente porque as movimentações financeiras praticadas, de pequenas quantias em espécie, dificultam o rastreamento dos desvios e são típicas de crimes financeiros.
(...)
Verifica-se que o Tribunal de origem, após análise do conjunto fático-probatório, ao reconhecer a consumação dos estelionatos pelos reembolsos de serviços não prestados e por valores superfaturados, afirmou que a fraude empregada foi apta a manter os agentes públicos em erro, afastando a tese defensiva de que os valores descritos nas notas representariam apenas custos operacionais e margem de lucro. Foram mencionados elementos probatórios, como análises bancárias e fiscais, que evidenciam transferências e movimentações em espécie compatíveis com os valores das notas apontadas, corroborando a materialidade e a consumação dos delitos. O julgado rejeitou a tese de erro de tipo, com a reafirmação do dolo na conduta: emprego consciente de meios fraudulentos para induzir e manter em erro a administração e obter vantagem patrimonial em detrimento do erário.
Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição da recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.“ (e-doc. 8, p. 3-6, grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão do STJ que manteve a incidência da Súmula 7/STJ na análise do caso concreto.
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pelo reconhecimento da validade da condenação do paciente pelo delito de estelionato majorado, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

Por fim, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do STF, que encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09); 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente